Tribunal: TJSP
Processo: 2119398-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.